Tribunal: STF
Processo: Rcl 69454
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mariah Corazza Barreto Ustundag e outras contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 1000612- 76.2020.5.02.0053.



    As reclamantes defendem, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do temas 93, 608 e 725 da repercussão geral, bem como o teor da Súmula Vinculante 10.



    Relatam que “[i]ngressou o Ministério Público do Trabalho da 2º Região (SP) com espeque no artigo 149 do Código Penal, com ação em face das ora Reclamantes, alegando a existência de trabalhadora doméstica sem registro, na capital de São Paulo, submetida a trabalho análogo a escravo pelos ora Reclamantes, requerendo autorização pela via de tutela antecedente para ingresso na residência, buscando reconhecimento da relação de emprego, reconhecimento de trabalho análogo ao trabalho escravo e indenizações morais e materiais, além de todos os direitos trabalhistas inerentes a relação de emprego propriamente dita”. (eDOC 1, p. 2; ID: e2e5cb41)



    Todavia, salientam que não há qualquer prova da existência da relação de emprego nos autos, tampouco trabalho escravo. A esse propósito, aduzem o seguinte:



    “Desnecessário destacar aqui os inúmeros julgados Desta Corte que ressignificaram com fundamento no Tema 725 todas as outras possibilidades de relação de prestação de serviços. 



    Observando os autos verifica-se de forma clara, que a prestadora de serviços estava a atuar para várias pessoas, várias fontes de renda, e que foi acolhida pelos ora Reclamantes, pois simplesmente a casa na qual morava com suas amigas fora condenada por risco de desmoronamento pelo próprio Estado. 



    A prestadora realizava seu mister com autonomia quando o realizava, sem horários, sem controle, com várias fontes. 



    Daí exsurge a necessidade da concessão de liminar por evidente violação ao tema 725 que viabiliza inúmeras outras formas de prestação de serviços”. (eDOC 1, p. 4; ID: e2e5cb41)



    Defendem ainda que “ao reconhecer a relação de emprego, e dizer que referida relação era análoga a relação de trabalho escravo, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho sem qualquer justificativa, simplesmente disse que não se aplica a prescrição quinquenal fixada no artigo XXIX do artigo 7º do texto constitucional, violando de forma expressa o teor da Súmula Vinculante 10 do STF”. (eDOC 1, p. 7; ID: e2e5cb41)



    Asseveram ainda que o reconhecimento da imprescritibilidade, com a determinação de pagamento de todos os direitos trabalhistas por todo o período, inclusive do FGTS, além de 13º salários, férias, viola o entendimento firmado nos temas 93 e 608 da repercussão geral.



    Requer, a concessão de liminar para i) “cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 1000612- 76.2020.5.02.0053, por violação ao tema 725, afastando a relação de emprego e por consequência a relação análoga à escravidão”, e ii) “cassar a decisão no processo nº 1000612-76.2020.5.02.0053, por violação aos temas 93, 608 e Súmula Vinculante 10 do STF quanto a ausência de prescrição quinquenal constante no artigo 7º, XXIX da CF e na legislação ordinária, inclusive das férias, 13º salários e FGTS.” (eDOC 1, p. 9; ID: e2e5cb41)



    No mérito, pede a confirmação da liminar para anular o ato reclamado ou, subsidiariamente, a “suspensão do processo até julgamento do RE 1323708 (tema 1158), que fixará as balizas mestras e objetivas do trabalho análogo ao escravo, com posterior julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional”. (eDOC 1, p. 9; ID: e2e5cb41)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 281, eDOC 4001ed18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHO DOMÉSTICO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADA PELO STF NOS TEMAS 93, 608 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMAS QUE NÃO DISCUTRAM A QUESTÃO REFERENTE À IMPRESCRITIBILIDADE EM RELAÇÕES LABORAIS, MAS TRATAM DE MATÉRIA PENAL E RELAÇÃO TRABALHISTA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE, POIS NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE NORMA, MAS INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO RE Nº 1.323.708/PA, TEMA 1.158 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DISTINTA. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 248, ID: 6660f0e1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração de equívoco na aplicação da tese da repercussão geral pelo tribunal de origem, a indicar a teratologia da decisão.



    Na hipótese dos autos, as reclamantes defendem que a autoridade reclamada violou o entendimento firmado nos temas 98, 608 e 725 da repercussão geral, todavia, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento das referidas teses, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, uma vez que a parte reclamante se insurge contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, ainda pendente a análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    Ainda que se entendesse que a matéria discutida no tema 725 também foi apreciada pela ADPF 324, a justificar a desnecessidade de esgotamento de instâncias nesse ponto, não assistiria razão às reclamantes.



    No ponto, registre-se que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Desse modo, tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    No caso dos autos, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o bem lançado relatório fático elaborado pela Procuradoria-Geral da Republica em seu parecer, a saber:



    2. O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em face dos Reclamantes, com a finalidade de compelir os réus a cumprir obrigações de pagar, fazer e não fazer decorrentes do vínculo de empregatício sonegado à trabalhadora doméstica Neide Pereira da Silva, mantida em condições degradantes de trabalho análogo à escravidão. 



    3. O Juízo da 53ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu que os Reclamantes submeteram a trabalhadora Neide Pereira da Silva a condições análogas ao trabalho escravo e julgou procedentes, em parte, os pedidos para reconhecer o vínculo de emprego no período de maio de 1998 e 18 de junho de 2020, na função de empregada doméstica, com remuneração de um salário mínimo e condenar os réus, de maneira solidária, ao pagamento (fls. 584/643):



    a) salários correspondentes aos meses de fevereiro de 2020 a maio de 2020 e saldo de salário referente ao mês de junho de 2020; b) aviso prévio indenizado, em atenção ao disposto na Lei n. 12.506/2011 e art. 7º, XXI da Constituição da República, e sua integração ao tempo de serviço (art. 487, §1º da CLT e OJ 82 da SDI-1 do TST – 90 dias); c) férias vencidas, em dobro, correspondente aos períodos aquisitivos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e 2018 /2019, férias vencidas, de forma simples, correspondente ao período aquisitivo de 2019/2020 e férias proporcional, computado o período de aviso prévio, todas acrescidas do terço constitucional; d) décimos terceiros salários referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (computado o período de aviso prévio); e) depósitos do FGTS da contratualidade; f) diferenças salariais, durante o período imprescrito, considerando a diferença do salário mínimo e o pagamento de R$ 250,00 mensais até dezembro/2018 e R$ 300,00 a partir de janeiro/2019;g) multa prevista no artigo 477 da CLT; h) horas extras, assim consideradas as excedentes a 8ª diária e a 44ª semanal, não cumuladas, observados os limites do pedido, com repercussões em repouso semanal remunerado, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, aviso prévio e FGTS; i) uma hora extra diária pela não fruição integral do intervalo para repouso e alimentação, nos termos do art. 71, §4º, da CLT, aplicando-se os parâmetros e repercussões estabelecidos para a apuração das horas extras; j) indenização a título de danos morais na importância de R$ 250.000,00; k) danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00, a ser revertido em favor Fundo de Amparo ao Trabalhador.’



    4. Em 17 de março de 2022, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário dos Reclamantes para excluir o pagamento de honorários ao MPT; negou provimento ao apelo da Defensoria Pública da União e deu provimento ao recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho para majorar as indenizações dos danos morais individuais e coletivos para R$ 350.000,00 e 300.000,00, respectivamente. O acórdão ficou assim ementado (fls. 1.164/1.209):



    ‘REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVA. REQUISITOS. O norte da regra do art. 149, do Código Penal é a criminalização do trabalho degradante ou trabalho forçado. O caput da norma enumera diversas condutas, ao empregar o vocábulo quer, de modo que, basta uma delas e não a combinação de todas para a configuração do tipo penal. O § 1º, da regra também não permite a ilação de que, as condições que estabelece tenham que ser cumulativas. Dos elementos de prova existentes nos autos, resta patente que a obreira, empregada doméstica residente em imóveis da entidade familiar estava reduzida à condição análoga à de escrava, eis que, sujeita a condições degradantes de trabalho, percebendo salários em muito inferiores ao mínimo, quando os recebia, com limitações e impedimento de uso ao banheiro, recebendo comida e medicamentos de vizinhos, arcando com despesas dos empregadores, referentes à água e à luz e sofrendo descontos salariais para pagamento de rações de animais pertencentes aos empregadores, sofrendo, ainda, restrições à liberdade, à locomoção e acesso à sua pessoa, além de desamparo dos empregadores em momento de acidente. Percebe-se que, a obreira, pessoa humilde, tinha medo dos empregadores e, além disso, tinha receio de não receber o que de direito. Dentro desse contexto, criou-se uma espiral em que a trabalhadora, não conseguia se desvencilhar de sua lamentável situação. Recurso dos réus a que se nega provimento. SEGREDO DE JUSTIÇA. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O SIGILO. O sigilo estendido aos autos, não se justificava, porque não há interesse público a ser preservado e que o fundamentasse. Ao contrário o interesse público é para que se dê a publicidade, diante da gravidade dos fatos versados na causa.’



    5. Os embargos de declaração apresentados pelos Reclamantes e pela Defensoria Pública da União não foram acolhidos (fls. 1.244/1.251). 



    6. Ato contínuo, os Reclamantes e o Ministério Público do Trabalho interpuseram recursos de revista, que somente foi admitido em relação ao tema “Assistência Judiciária Gratuita” (fls. 1.321/1.333). Os embargos de declaração subsequentes foram acolhidos parcialmente para receber o recurso de revista dos Reclamantes quanto ao tema “Danos Morais/Valor Arbitrado” (fls. 1.392/1.399). Em face da decisão de inadmissão, tanto o MPT quanto os Reclamantes interpuseram agravos de instrumento. 



    7. O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público para prosseguir no exame do recurso de revista quanto ao tema “ação civil pública – trabalho doméstico em condições análogas à escravidão – desmistificação do argumento ‘como se fosse da família’ – grave violação aos direitos humanos – reconhecimento da imprescritibilidade do direito à liberdade de trabalho”, por violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (má-aplicação), e, no mérito, ‘dar-lhe provimento para declarar imprescritível a pretensão aos direitos trabalhistas da trabalhadora resgatada em situação análoga à de escravo, sendo-lhe devidos todos os direitos laborais desde o início da prestação de serviço, nos idos de 1998, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença e nos limites da petição inicial, observados os seguintes parâmetros: 1) fica autorizada a compensação de parcelas comprovadamente pagas a idêntico título; 2) sejam desconsiderados intervalos sem prestação de serviço de forma habitual, na condição de diarista, uma vez que nesses períodos não se admitem o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, o pagamento das respectivas verbas trabalhistas e previdenciárias típicas da relação empregatícia; e 3) sejam assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa aos Reclamados sobre os fatos elencados nos itens 1 e 2 deste dispositivo, a serem apurados em liquidação’ (fls. 1.603/1.604).



    8. Por sua vez, o recurso de revista das reclamadas quanto aos temas “assistência judiciária gratuita – mera declaração de pobreza” e “dano moral – valor da indenização”, foi provido para conceder-lhes o benefício da justiça gratuita; e a fim de reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o valor da condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    9. O acórdão do TST recebeu a seguinte ementa (fls. 1.527/1.541):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRABALHO DOMÉSTICO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO – DESMISTIFICAÇÃO DO ARGUMENTO ‘COMO SE FOSSE DA FAMÍLIA’ – GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO ABSOLUTO A NÃO ESCRAVIZAÇÃO – ART. 896, §1º-A, I, DA CLT. Do exame das razões recursais, observa-se que o recorrente transcreveu corretamente o trecho do acórdão regional em que analisada tese relativa à imprescritibilidade da pretensão envolvendo o labor em condições análogas à escravidão. Assim, preenchido o requisito do art. 896, §1º-A, I, da CLT há que se prosseguir no exame da questão de fundo. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPT, juntamente com a DPU, para tutelar direitos individuais de trabalhadora doméstica reduzida, por mais de 20 anos – de 1998 a 2020 –, à condição análoga à de escravo, além de tutelar o direito coletivo da sociedade. Ao analisar o caso, o TRT rejeitou o argumento do Órgão Ministerial segundo o qual é imprescritível a pretensão deduzida em ação trabalhista envolvendo a prática da submissão de trabalhadora doméstica à condição análoga à escravidão. Decidiu a Corte Regional aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, nos casos envolvendo crime contra a humanidade e grave violação aos direitos fundamentais, a norma geral sobre a prescrição trabalhista deve ser interpretada sistematicamente. Com efeito, extrai-se do conjunto de princípios e das garantias constitucionais, bem como de regras explícitas em diplomas nacionais e internacionais que, na excepcional hipótese de submissão de trabalhador à condição análoga à de escravo, não há como se admitir a consumação de direitos pelo decurso do tempo, pois, nessa circunstância, a restrição da liberdade moral, e até mesmo física, não permite ao ofendido a busca pela reparação de seus direitos. A situação se agrava ainda mais quando ocorre em ambiente doméstico, no qual o trabalhador é mantido em situação de dependência e exploração, e, não raro, ludibriado pela justificativa falaciosa do empregador de que o indivíduo explorado seria ‘como se fosse da família’. A pujança da tese que defende a imprescritibilidade das ações envolvendo a conduta de redução análoga à escravidão é de tal importância que o Ministério Público da União ajuizou, recentemente, a ADPF 1.053. Nela, o Procurado Geral da República postula seja declarada a não recepção, sem redução de texto, dos artigos do Código Penal relativos à prescrição, em especial os artigos 107, inciso IV, e 109 a 112 do CP, quanto ao tipo penal de redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, a fim de torná-lo imprescritível. É certo que as esferas penal e trabalhista não se confundem e, a rigor, não se comunicam. Porém, na hipótese específica do ilícito retratado, não há como admitir que o Estado compactue com a impunidade em função do decurso temporal, em detrimento do direito da vítima à reparação integral e da responsabilização do algoz por todas as consequências, inclusive pecuniárias, advindas daquela prática. Isso implicaria não só em um salvo conduto ao explorador, como também em um estímulo à repetição e perpetuação do ilícito na nossa sociedade. Acrescentese que o Estado Brasileiro, signatário da Convenção nº 29 da OIT que versa sobre o trabalho forçado ou obrigatório, e da Convenção nº 105 da OIT, que trata da abolição do trabalho forçado e proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório, comprometeuse a combater e reprimir, sem qualquer restrição, as práticas de escravidão moderna. Por todo o exposto, há que se prover o agravo de instrumento diante da provável má-aplicação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Agravo de instrumento conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DOS RECLAMADOS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GRUPO FAMILIAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. De plano, não se conhece do agravo de instrumento em relação ao tema ‘responsabilidade solidária – grupo familiar’, uma vez que os agravantes não se opuseram à incidência da Súmula nº 422 do TST, aplicada pelo Vice-Presidente do TRT. Por fim, da mesma forma, no que se refere ao tema ‘honorários de advogado – beneficiário da justiça gratuita’, há de se observar que foi aplicado o óbice do art. 896, §1º-A, I, da CLT, o qual, no entanto, não foi impugnado pelas agravantes, ensejando o não conhecimento do recurso. Saliente-se que a dialeticidade constitui pré-requisito formal para se possa avançar na análise dos demais pressupostos do recurso, motivo pelo qual tem aplicabilidade a Súmula nº 422 do TST. Agravo de instrumento não conhecido. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o TRT expõe fundamentação expressa acerca de todas as matérias discutidas no processo. Com efeito, a Corte Regional manifestou-se explicitamente sobre a suposta confissão real da trabalhadora, bem como acerca dos elementos que lhe permitiram concluir pela prática de redução de trabalhadora à condição análoga à de escravo. E, por fim, não se vislumbra omissão acerca da tese de grupo econômico, visto que, na hipótese, ficou configurada a unidade de grupo familiar. Agravo de instrumento conhecido e não provido. VÍNCULO DE EMPREGO VERSUS TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGO À DE ESCRAVO – CONFISSÃO REAL. Quanto à caracterização do trabalho em condição análoga à de escravidão, vale pontuar, de início, que a própria legislação cuida de tipificar tal ilícito. Deveras, o crime de ‘Redução à condição análoga à de escravo’ está previsto no caput do art. 149 do Código Penal, tendo sido ali estabelecido que incorrerá na prática de tal delito aquele que: ‘reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto’. Como se observa, o tipo penal abarca não somente a submissão do trabalhador ao trabalho forçado, com privação, por qualquer meio, da liberdade, mas também a sujeição à jornada exaustiva e a condições degradantes de trabalho. Isso porque o ilícito penal parte do conceito de trabalho escravo contemporâneo, definido como aquele em que o labor é executado em flagrante transgressão à dignidade humana. De outra parte, registre-se que, de acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), entre 2017 e 2023, foram resgatados 81 trabalhadores em situações análogas à escravidão no Brasil, especificamente no setor doméstico. É alarmante constatar que os anos de 2021 e 2022 representaram aproximadamente 74,07% desse total, evidenciando a persistência do problema ao longo de sete anos (Fonte: https://sit.trabalho.gov.br/radar/ ). Dito isso, cabe averiguar se, no caso concreto, a trabalhadora resgatada estava reduzida à condição análoga à de escravo. Na hipótese, o TRT, após exaustiva apreciação das provas, delimitou o seguinte quadro fático, cujo reexame mostra-se inviável nesta instância extraordinária: a partir ‘dos elementos de prova existentes nos autos, resta patente que a obreira, empregada doméstica residente em imóveis da entidade familiar estava reduzida à condição análoga à de escrava, eis que, sujeita a condições degradantes de trabalho, percebendo salários em muito inferiores ao mínimo, quando os recebia, com limitações e impedimento de uso ao banheiro, recebendo comida e medicamentos de vizinhos, arcando com despesas dos empregadores, referentes à água e à luz e sofrendo descontos salariais para pagamento de rações de animais pertencentes aos empregadores, sofrendo, ainda, restrições à liberdade, à locomoção e acesso à sua pessoa, além de desamparo dos empregadores em momento de acidente’ e que ‘Percebe-se que, a obreira, pessoa humilde, pelo que se infere dos autos, inclusive gravação acostada pelos réus, tinha medo dos empregadores mesmos e, além disso, tinha receio de não receber o que de direito’. Assim, não há dúvida de que a trabalhadora prestou serviço em condição análoga à de escravo, com restrição da liberdade e em situação degradante e aviltante à dignidade humana, privada de salários e das mínimas condições de higiene, saúde e alimentação. Também é certo que tal situação perdurou ao longo de todo o período apurado; e não somente depois do ano de 2017, como alegado no recurso. Dessa forma, incide o óbice da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. RECURSO DE REVISTA DO MPT. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRABALHO DOMÉSTICO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO – DESMISTIFICAÇÃO DO ARGUMENTO ‘COMO SE FOSSE DA FAMÍLIA’ – GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO ABSOLUTO A NÃO ESCRAVIZAÇÃO. (aponta violação aos artigos 1º, III, IV, 5º, caput, V, X, 7º, XXII, XXIX, 225, da CF/88, 11, § 1º, da CLT, e 197 a 200, do Código Civil). Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPT, juntamente com a DPU, para tutelar direitos individuais de trabalhadora doméstica reduzida, por mais de 20 anos – de 1998 a 2020 –, à condição análoga à de escravo, além de tutelar o direito coletivo da sociedade. Ao analisar o caso, o TRT rejeitou o argumento do Órgão Ministerial segundo o qual é imprescritível a pretensão deduzida em ação trabalhista envolvendo a prática da submissão de trabalhadora doméstica à condição análoga à escravidão. Decidiu a Corte Regional aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, nos casos envolvendo crime contra a humanidade e grave violação aos direitos fundamentais, a norma geral sobre a prescrição trabalhista deve ser interpretada sistematicamente. Com efeito, extrai-se do conjunto de princípios e garantias constitucionais, bem como de regras explícitas em diplomas nacionais e internacionais, que, na excepcional hipótese de submissão de trabalhador à condição análoga à de escravo, não há como se admitir a consumação de direitos pelo decurso do tempo, pois, nessa circunstância, a restrição da liberdade moral, e até mesmo física, não permite ao ofendido a busca pela reparação de seus direitos. A situação se agrava ainda mais quando ocorre em ambiente doméstico, no qual o trabalhador é mantido em situação de dependência e exploração, e, não raro, ludibriado pela justificativa falaciosa do empregador de que o indivíduo explorado seria “como se fosse da família”. Nesta relação, o indivíduo figura como agregado a quem, no início da relação de submissão, é oferecida a ilusão de alcançar melhoria na condição de vida por estar inserido naquele ambiente familiar. Não obstante, na verdade, referidos trabalhadores são submetidos à realidade para a qual foram arregimentados: trabalhar ininterruptas horas, sem direito a salários, descanso remunerado, férias, etc., recebendo, quase sempre, pequenos agrados ou pequenas quantias em dinheiro, apenas para sobrevivência, sofrendo restrição alimentar e todo tipo de humilhação e de violência moral e física. Ressalte-se que esse tipo de exploração criminosa é demasiadamente mais difícil de ser constatada por ocorrer no íntimo de uma residência familia